Tribunal: TJBA
Processo: 0032280-26.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032280-26.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA

APELADO: JAIRO HENRIQUE LEITE VIEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
VINICIUS VIEIRA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MERA TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZ POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião especial urbana e procedente ação de reintegração de posse em apenso.

2. Possuem legitimidade passiva para figurar na ação de usucapião não apenas o proprietário do imóvel, mas também terceiros interessados, especialmente aqueles que alegam exercer a posse do bem, razão pela qual se afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. A intimação pessoal do Ministério Público em segundo grau supre eventual ausência de manifestação em primeiro grau, afastando-se a nulidade processual alegada.

4. Configura inovação recursal o pedido de ressarcimento de gastos com o imóvel formulado apenas em sede de apelação, sem ter sido objeto de análise na sentença recorrida.

5. A posse exercida em decorrência de relação empregatícia, seguida de mera tolerância após o término do vínculo laboral, não configura posse
ad usucapionem
, por ausência de
animus domini
, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

6. A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel enviada antes do decurso do prazo de cinco anos exigido para a usucapião especial urbana constitui oposição legítima que interrompe o curso da prescrição aquisitiva.

7. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0032280-26.2011.8.05.0001
, em que é Apelante,
VALDIRENE OLIVEIRA SANTOS
, e Apelados,
JAIRO HENRIQUE LEITE VIEIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA